Tribunal: TJDFT
Processo: 0715273-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. DECRETAÇÃO PRISÃO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. INICIAL RECEBIDA SOB RITO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PRECLUSÃO. FACULDADE CREDOR. CONVERSÃO RITO PRISÃO CIVIL. DECISÃO CONFIRMADA.

1. A expressa previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença enseja a rejeição da preliminar de seu não conhecimento. Inteligência do Art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2. É certo que o Art. 528, §§1o ao 9o, do Código de Processo Civil faculta ao Credor duas formas de executar a decisão que fixa alimentos: sob o rito da prisão civil, caso o Devedor não pague ou se a justificativa apresentada não for aceita pelo Juiz, ou sob o rito do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa (artigos 523 a 527 e 528, §8o, do Código de Processo Civil).

3. A ausência de insurgência recursal quanto ao recebimento da inicial e determinação do cumprimento de sentença sob o rito da obrigação de pagar quantia certa (Art. 523 e ss. do Código de Processo Civil) atrai a incidência da preclusão.

4. É inviável ao Juízo de origem decretar eventual prisão civil do Devedor em autos de cumprimento de sentença de alimentos recebidos sob o rito da constrição patrimonial.

5. Incumbe à parte, caso queira, requerer junto ao Juízo a quo a conversão do rito da constrição patrimonial para o da prisão civil do Devedor, uma vez que a convolação de procedimentos está submetida ao juízo de conveniência e de oportunidade do Credor.

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.